Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor da Federação Society do Paraná e do respectivo dirigente, Armando Márcio Gomes, em razão de não-comprovação do regular emprego dos recursos incentivados pela União, por meio do Projeto Cultural Pronac 1307014-24, denominado "Centro de Formação de Atletas - Futebol 7"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Armando Márcio Gomes e Federação de Futebol Society do Paraná, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Armando Márcio Gomes e da Federação de Futebol Society do Paraná, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidária e individualmente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Armando Márcio Gomes (CPF: XXX.164.659-XX) em solidariedade com Federação de Futebol Society do Paraná: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/8/2017 3.316,30 14/8/2017 2.911,00 14/8/2017 2.911,00 21/12/2017 5.145,00 21/12/2017 1.675,00 22/12/2017 1.537,00 27/12/2017 1.600,00 28/12/2017 2.080,00 23/5/2018 11.656,50 24/5/2018 1.936,66 25/5/2018 1.500,00 25/5/2018 6.085,32 25/5/2018 1.300,00 28/5/2018 3.000,00 29/5/2018 3.000,00 30/5/2018 3.000,00 1/6/2018 3.507,50 8/6/2018 1.500,00 13/6/2018 1.500,00 15/6/2018 1.500,00 19/6/2018 3.000,00 25/6/2018 2.911,00 9/7/2018 1.500,00 10/7/2018 1.500,00 16/7/2018 1.500,00 23/7/2018 3.000,00 27/7/2018 1.500,00 2/8/2018 2.911,00 7/8/2018 1.380,00 7/8/2018 1.380,00 7/8/2018 480,00 7/8/2018 180,35 7/8/2018 399,82 7/8/2018 399,82 8/8/2018 2.911,00 8/8/2018 1.380,00 8/8/2018 1.408,31 8/8/2018 1.380,00 8/8/2018 2.943,00 8/8/2018 2.943,00 8/8/2018 18,85 8/8/2018 18,85 8/8/2018 18,85 8/8/2018 18,85 8/8/2018 18,85 8/8/2018 18,85 10/8/2018 1.500,00 14/8/2018 1.500,00 14/8/2018 2.010,00 23/8/2018 1.000,00 24/8/2018 60,00 29/8/2018 1.200,00 30/8/2018 1.500,00 3/9/2018 1.380,00 4/9/2018 2.911,00 4/9/2018 91,58 4/9/2018 120,00 21/9/2018 1.000,00 26/9/2018 1.000,00 3/10/2018 1.380,00 5/10/2018 120,00 8/10/2018 2.500,00 Débito relacionado ao responsável Federação de Futebol Society do Paraná (CNPJ: 07.595.342/0001-40): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/7/2022 200,68 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Armando Márcio Gomes e Federação de Futebol Society do Paraná, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Armando Márcio Gomes multa prevista no art. 58, inc. II da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inc. II do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam ar à Procuradoria da República no Paraná, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992. 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Paraná, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.